Tribunal: TJDFT
Processo: 0738997-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738997-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ITAMAR APARECIDO DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709620-03.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 138522383 dos autos originários): “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por ITAMAR APARECIDO DA CRUZ, por meio do qual pleiteou o recebimento do montante R$ 64.784,56, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002, conforme planilha de ID 129273166. Destaca que era servidor público do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002 e filiou-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação coletiva n. 32159/97, perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 133662335, instruída com a planilha de cálculos de ID 133662336. Suscita ilegitimidade ativa afirmando que o exequente é servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. No mérito, Afirma que o acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível, limitou a condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Argumenta que por se tratar de execução desprovida de título executivo que a ampare devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997. Em relação a correção monetária, aduz que o exequente atualizou os valores pelo IPCA-E até novembro/2021 e pela Taxa Selic entre dezembro/2021 a abril/2022 e não a TR, até novembro/2021 e, a partir de dezembro/2021, a Taxa Selic. Informa o excesso de R$ 55.279,40 e como devido o valor R$ 9.505,22, sendo R$ 9.257,60 o valor principal e R$ 247,62 as custas processuais. Em resposta à impugnação de ID 137248922, o exequente discorda das alegações do executado e requer a rejeição da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. Ilegitimidade Ativa II – Quanto a alegação de que o exequente não se enquadra no título executivo judicial porquanto era servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, não merece prosperar. O auxílio alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital n. 786/1994, tendo sido suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995, nos seguintes termos: “Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial.” (GRIFO NOSSO) Note-se que a lei que suspendeu o benefício atingiu os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, tendo o SINDIRETA ajuizado a ação coletiva n. 32159/97 contra o DISTRITO FEDERAL, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou não, eis que as peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegiam a máxima efetividade das decisões nele tratadas. Senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.535, II DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ARESTO E NÃO IMPUGNADO NO RESP. SÚMULA 283/STF. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CLASSISTA. LEGITIMIDADE DO INTEGRANTE DA CATEGORIA PARA PROPOR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. DESPROVIDO. 1. Não se conhece da alegada afronta ao art. 535, II do CPC quando a parte recorrente se limita a afirmar, genericamente, sua violação sem, contudo, demonstrar especificamente quais os temas que não foram abordados pelo acórdão recorrido. A deficiência na fundamentação do recurso atrai a aplicação, por analogia, da vedação prescrita pela Súmula 284 do STF. 2. O Tribunal de origem afastou a ocorrência de prescrição por entender que a questão encontra-se acobertada pela coisa julgada. Referido fundamento, suficiente por si só à manutenção do julgado, no ponto, não foi especificamente impugnado pela recorrente em seu Recurso Especial, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Pretório Excelso. 3. A indivisibilidade do objeto da ação coletiva, na maioria das vezes, importa na extensão dos efeitos positivos da decisão a pessoas não vinculadas diretamente à entidade classista postulante que, na verdade, não é a titular do direito material, mas tão somente a substituta processual dos integrantes da respectiva categoria, a que a lei conferiu legitimidade autônoma para a promoção da ação. Nessa hipótese, diz-se que o bem da vida assegurado pela decisão é fruível por todo o universo de integrantes da categoria, grupo ou classe, ainda que não filiados à entidade postulante. 4. Aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou associado à mesma entidade, tendo em vista que as referidas peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegia a máxima efetividade das decisões nele tratadas, especialmente considerando que o direito subjetivo material (coletivo) se acha em posição incontroversa e já proclamado em decisão transitada em julgado. 5. Recurso Especial da União desprovido.” (REsp. 2012/0171105-7. Min. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/10/2012. DJe 09/11/2012). Assim, como o exequente é servidor do DISTRITO FEDERAL faz jus ao recebimento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Mérito III – No que se refere ao termo final do benefício alimentação tem-se que a sentença de ID 129273173 (fls. 33/38) determinou o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, não tendo o Tribunal reparado este ponto do julgado. Senão vejamos: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (GRIFO NOSSO) Observa-se que a referida sentença transitada em julgado definiu expressamente o termo inicial e final para apuração dos valores referentes ao benefício suspenso. Do mesmo modo, o período de cálculo deve observar como termo inicial janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, e como termo final a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento do benefício, nos termos do excerto acima transcrito. No caso, o benefício alimentação foi restabelecido no contracheque do servidor somente em maio/2022, conforme fichas financeiras de ID 129273171, devendo ser considerado o período de janeiro/1996 a abril/2022 na apuração do valor da execução. Em relação aos critérios de correção monetária, as partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 129273173 – fls. 41/48), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 129273173 – fls. 49/53), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 129273173 – fls. 54/60), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 129273173 (fl. 96) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Analisando as planilhas de ID 129273166 e ID 133662336 verifica-se que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pela evolução do INPC de 01/1996 a 12/2000, pelo IPCA-E de 01/2001 a 11/2021 e pela Taxa Selic a partir de 12/2021, e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009, juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021 e sem juros a partir de 01/12/2021. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, considerou o período de janeiro/1996 a abril/1997 e corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros para os mesmos períodos desde a citação até novembro/2021 e a Taxa Selic a partir de dezembro/2021. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 129383681. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020 - certidão de ID 129273173 - fl. 96), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. IV – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 129273166, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 129273173 – fls. 49/53), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 129383681 e o ressarcimento das custas processuais de ID 129273157. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 41381443), o agravante alega, em síntese, a existência de ilegitimidade ativa. Argumenta a nulidade do título executivo, que abrange período posterior à data do ajuizamento do Mandado de Segurança, que teria reconhecido o direito executado. Impugna o índice de correção monetária adotado, ao fundamento que deve ser adotada a TR, no período de 30/06/2009 a 08/12/2021, bem como taxa Selic a contar de 09/12/2021. Pretende a concessão de efeito suspensivo, em virtude da relevância dos fundamentos apresentados e do periculum in mora, em virtude da alta probabilidade de pagamento de valores indevidos durante a tramitação deste agravo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do perigo da demora, uma vez que poderá ocorrer o pagamento, antes do julgamento do presente recurso. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seriam os autos enviados ao contador judicial para cálculo da dívida e, por fim, expedido os precatórios. Transcrevo, in verbis: “IV – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 129273166, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 129273173 – fls. 49/53), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 129383681 e o ressarcimento das custas processuais de ID 129273157.” O credor, ora agravado, interpôs embargos de declaração questionando a paralisação do processo até a preclusão da decisão. Contudo, o juízo a quo manteve a decisão agravada e determinou que somente após a preclusão será expedido o precatório. Transcrevo a decisão de ID 141215240 dos autos originários: “ – ITAMAR APARECIDO DA CRUZ interpôs embargos declaratórios (ID 139693921) contra a decisão de ID 138522383, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 129273166, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 129273173 – fls. 49/53), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 129383681 e o ressarcimento das custas processuais de ID 129273157. Alega que a decisão é omissa porquanto condicionou o prosseguimento do presente cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão ora embargada, contudo, não observou que há parcela incontroversa. É o relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão embargada é omissa, não se vislumbra o vício apontado. Impende destacar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ademais, o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 138522383. Intimem-se. (negritei). Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição do precatório até que aquela ocorra. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora